Tribunal: TJDFT
Processo: 0720421-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. BAIXA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. ENUNCIADO No 308/STJ. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula no. 308 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel".
2. A construtora/requerida comprometera-se a promover a baixa no registro de hipoteca, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do termo.
3. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento dos honorários mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Desse modo, entendo razoável a condenação no valor de R$ 2.500,00 a título de honorários advocatícios, em caráter solidário para os requeridos, pois a construtora e o banco são vencidos na causa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.